Tribunal: TJMT
Processo: 1000366-70.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000366-70.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 001.598.011-17 (RECORRENTE), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS - RELAÇÃO DE CONSUMO - ÁGUA –
IRREGULARIDADES NO HIDRÔMETRO DE TITULARIDADE DO AUTOR -
AUMENTO DE CONSUMO APÓS AS VISTORIAS
- AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE MULTAS
– IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 135421340, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial, revogando a liminar concedida nos autos.

Em argumento recursal (id. 135421341), o recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da cobrança indevida de multas, decorrentes de supostas irregularidades no hidrômetro. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. 136339708), a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita, bem como alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. no 135421343, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é titular da matrícula sob no
465204-5
,
sendo

surpreendido com a cobrança indevida do valor de
R$ 933,05 (novecentos e trinta e três reais e cinco centavos), em razão da aplicação de multa decorrente de vistoria realizada pela reclamada de forma unilateral.

Assevera que, somente após o procedimento, o funcionário da reclamada solicitou que sua prima Liliane assinasse o auto de infração.

Diante disso, no dia
21/07/2021
, registrou reclamação junto à empresa demandada, conforme protocolo no
2982111
, sendo fornecido o prazo de 15 (quinze) dias para resposta.

Inobstante a isso, 02 (dois) meses após a suposta fraude, foi surpreendido com a aplicação de outra multa, no valor de
R$ 132,98 (cento e trinta e dois reais e noventa e oito centavos).

Informa que, em razão de encontrar-se com os débitos pendentes, no dia
07/10/2021
, teve o fornecimento do serviço de água suspenso.

Por fim, o reclamante registrou reclamação perante o Procon, no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

A demandada, por sua vez, alega a regularidade das cobranças, uma vez que nos dias
26/05/2021 e 02/08/2021,
foram realizadas vistorias no local, sendo constatado irregularidades no hidrômetro de titularidade do autor, anexando os termos de ocorrência, ordens de serviços e fotos tiradas no momento das inspeções (ids. nos
135421333 e 135421337)
.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...)Pois bem. Em análise aos autos, verifica-se através dos documentos colacionados aos autos pela Ré (TOI de ID no 81679531 e 91679531 e Ordens de Serviços de ID no 81679534 e 81679534), que foi constatado, inclusive através de fotos, a ocorrência de irregularidade na Matrícula em questão, o que acarretava a cobrança a menor de valores consumidos mensalmente e, ainda que não tenha sido o demandante a responsável pela instalação do componente fraudador no equipamento de medição, dela se beneficiava, pagando por valores menores do que normalmente pagaria se regularmente estivesse sendo medido o seu consumo:

(...)

Portanto,
não há que se falar em cobrança indevida, quando demonstrada a existência de irregularidade no medidor, sendo emitida as faturas multas de recuperação observando a média de consumo
.

É importante consignar que a parte autora sequer impugna os documentos trazidos na peça defensiva, limitando-se u a impugnar apenas que a existência de fraude no hidrômetro não restou comprovada pela recorrente, ante ao procedimento unilateral de apuração pela concessionaria,
tornando-se incontroversos os documentos comprobatórios acostados aos autos em sede de contestação
. (...)
(grifei)

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, nos dias
26/05/2021 e 02/08/2021,
foram realizadas vistorias no local, sendo constatado irregularidades no hidrômetro de titularidade do autor, anexando os termos de ocorrência, ordens de serviços e fotos tiradas no momento das inspeções (ids. nos
135421333 e 135421337)
,
os quais não foram impugnados de forma específica pelo reclamante
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITO – IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO DEMONSTRADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.
As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, em razão da comprovação da irregularidade encontrada no hidrômetro de água
. Recurso conhecido e provido para reforma da sentença de procedência para julgar improcedente a ação.
(TJMT - N.U 11657-83.2019.8.11.0003, 116578320198110003/2021, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021) (grifei)

Ademais, conforme análise do histórico de consumo anexado no id. 135421334, págs. 13/14), constata-se que,
após as vistorias realizadas em
05/2021 e 08/2021
(ids. 135421333 e 135421337
),

houve aumento considerável no consumo de água no imóvel da parte autora, nos meses subsequentes, fato que comprova a existência de irregularidades no hidrômetro.

A propósito:

COBRANÇA DE FATURA DE ÁGUA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO –
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO SISTEMA DE MEDIÇÃO
– FURO NO MEDIDOR –
EXISTÊNCIA DE ORDENS DE SERVIÇO E FOTOS – AUMENTO DO CONSUMO APÓS A TROCA DO MEDIDOR
– MULTA POR RELIGAÇÃO IRREGULAR –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE DAS COBRANÇAS
– FALTA DE PROVAS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CONCESSIONÁRIA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o que estabelece o inc. I do art. 373 do CPC.

(TJMT - N.U 1008146-66.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMa Juíza sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022